Tribunal: TJDFT
Processo: 0731727-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR NULIDADE. LAUDO PERICIAL. NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO, NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA.
I – A decisão que decretou a quebra de sigilo dos telefones celulares apreendidos com o réu não estabeleceu prazo para a realização da perícia, não havendo que se falar em excesso.
II - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, o que não ocorreu no caso.
III - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, os laudos periciais, declarações dos declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e notadamente a quantidade de substância apreendida (3Kg de maconha), evidenciam que se destinava ao comércio ilícito.
IV - A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que as duas condutas podem subsistir de forma concomitante.
V - Mantém-se a condenação pelo crime de desobediência quando as palavras coesas e harmônicas dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante demonstram que o réu desobedeceu a ordem de parada.
VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
VII - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa.
VIII - Comprovado nos autos que o réu se dedicava à atividade criminosa, seja pela quantidade de droga apreendida, seja pelo laudo pericial que indica diversas tratativas de comercialização de substância entorpecente, incabível o reconhecimento do privilégio.
IX – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.